Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011905-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.876.108-24 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DE GOIS - CPF: 523.067.631-00 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), KAMILA LEITE JAYME LOBO - CPF: 044.116.591-58 (ADVOGADO), RAFAELA CONINGHAM CORREA DA COSTA - CPF: 006.556.121-06 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ROSELY QUISSINI - CPF: 062.874.428-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011905-02.2023.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO TAXATIVO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E QUE TAMBÉM NÃO SE MOSTRA RECORRÍVEL PELO FATO DE QUE O §4o DO ART. 382 DO CPC VEDA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU ATÉ MESMO APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, SALVO QUANTO A INDEERIMENTO DA PROVA, O QUE NÃO É O CASO EM ANÁLISE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011905-02.2023.8.11.0000

Agravante:
Oswaldo José Peixoto de Oliveira Junior

Agravado:
Antonio José de Gois

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo interposto pelo requerido
Oswaldo José Peixoto de Oliveira Junior
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal.

AÇÃO
:
Produção Antecipada de Provas no 1000646-56.2022.8.11.0093

proposta por

Antonio José de Gois
em face de
Oswaldo José Peixoto de Oliveira Junior
aqui agravante.

DECISÃO
:
deferiu a liminar para determinar a inspeção judicial “
por meio de oficial de justiça dos imóveis rurais registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, matrícula n. 10.999, “Estância Danúbio”, e de Feliz Natal - MT, matrícula n. 627, “Estância Ipiranga”, hipótese em que deverá o oficial inspetor certificar em termo circunstanciado se houve e se ainda há a exploração e extração de lascas e toras de madeira existentes lado da margem esquerda do Rio Arrais, certificando todos os dados que puder apurar e que julgar pertinentes”

e a exibição de documentos “
relativos aos fatos e aos imóveis rurais aqui referenciados, tais como: arquivos fiscais e tributários, comprovantes de venda e recebimento, notas fiscais e recibos, contratos, extratos bancários e demais documentos e mídias referentes à geração de receitas e às despesas nas operações realizadas nas referidas áreas”
, bem como a realização de Perícia “
por contador oportunamente nomeado pela Secretaria do Juízo, via ato ordinatório, observando-se o respectivo cadastro, ou por profissional indicado pelas partes, com a finalidade de elaborar parecer sobre todo o histórico de relações negociais nos imóveis rurais descritos esclarecendo o quantitativo de área que foi explorada pela parte Ré, notadamente a extração de madeira, podendo oficiar à SEMA/MT caso necessário”
.

Alega inexistir contas a prestar, em razão da inexecução, por ambas as partes, do contrato objeto da lide, ou seja, Contrato de Parceria e Administração de Imóveis Rurais firmado em 15.3.2004, tendo por objetivo a administração de uma área de terras rurais matriculas números 10.999 e 11.000 do CRI de Sinop, com superfície total de 134.000,00has, em que os contratados tinham o dever de promover projetos de mecanização, extração de madeira, cultivo direto e indireto da área mecanizada, inclusive, providenciar todas as licenças e autorizações necessárias para os trabalhos.

Alega ainda que o contratante
Oswaldo José Peixoto de Oliveira
é falecido, bem assim, que em 2016, os proprietários do imóvel,
Oswaldo José Peixoto de Oliveira
e
Rosely Quissini
, formalizaram notificação com o objetivo de Rescisão do contrato tanto do aqui agravante como do aqui agravado, pelo inadimplemento de ambos.

Após discorrer sobre a questão fática e sustentar
exceptio non adimpleti contractus
por parte de
Rosely Quissini
, que argui também aproveitar, de forma reflexa, defende a ocorrência da prescrição em razão do transcurso de mais de 6 anos da notificação feita em 31.8.2016.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011905-02.2023.8.11.0000

Agravante:
Oswaldo José Peixoto de Oliveira Junior

Agravado:
Antonio José de Gois

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne desse Agravo é saber se é caso de reforma

da decisão
que na
Produção Antecipada de Provas no 1000646-56.2022.8.11.0093

proposta por

Antonio José de Gois
em face de
Oswaldo José Peixoto de Oliveira Junior
aqui agravante,
deferiu a liminar para determinar a inspeção judicial “
por meio de oficial de justiça dos imóveis rurais registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, matrícula n. 10.999, “Estância Danúbio”, e de Feliz Natal - MT, matrícula n. 627, “Estância Ipiranga”, hipótese em que deverá o oficial inspetor certificar em termo circunstanciado se houve e se ainda há a exploração e extração de lascas e toras de madeira existentes lado da margem esquerda do Rio Arrais, certificando todos os dados que puder apurar e que julgar pertinentes”

e a exibição de documentos “
relativos aos fatos e aos imóveis rurais aqui referenciados, tais como: arquivos fiscais e tributários, comprovantes de venda e recebimento, notas fiscais e recibos, contratos, extratos bancários e demais documentos e mídias referentes à geração de receitas e às despesas nas operações realizadas nas referidas áreas”
, bem como a realização de Perícia “
por contador oportunamente nomeado pela Secretaria do Juízo, via ato ordinatório, observando-se o respectivo cadastro, ou por profissional indicado pelas partes, com a finalidade de elaborar parecer sobre todo o histórico de relações negociais nos imóveis rurais descritos esclarecendo o quantitativo de área que foi explorada pela parte Ré, notadamente a extração de madeira, podendo oficiar à SEMA/MT caso necessário”
.

Em que pese as razões, revela-se incognoscível o inconformismo manifestado, caso em que a alegação dos agravados em sede de contraminuta, de não conhecimento do recurso, comporta acolhida.

Assim se diz que porque além de não tratar
de
decisão que esteja contemplada pela regra do taxativo rol do art. 1.015 do CPC, também à luz do art. 382, § 4o, do CPC vigente, no procedimento de produção antecipada de prova,
“não se admitirá defesa ou recurso,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”
, hipótese não verificada na espécie
.

No §4° desse mesmo dispositivo é afirmado também que não se admitirá defesa ou recurso,
o que mais reafirma a inexistência de contraditório no procedimento
.

É intuitivo que a discussão da conclusão pericial e, eventualmente, com ensejo para a retificação do laudo, somente pode ocorrer no processo principal, em que o contraditório é garantido e ficará bem mais explicitado o tema objeto a controvérsia.

Nesse sentido, veja a ementa lançada na Apelação no 0012261-41.2017.811.0059 julgada por essa e. Câmara em 17.3.2021, cuja emente se transcreve:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA REALIZADA – INCONFORMISMO DA RÉ CENTRADA NA EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO – DESCABIMENTO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA - HIPÓTESE EM QUE O PROCEDIMENTO REALIZADO NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA O INDEFERIMENTO TOTAL DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA, O QUE NÃO É O CASO – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC/2015
– RECURSO NÃO CONHECIDO.Sentença que só admite recurso
caso indefira totalmente a produção da prova pleiteada
, por força do disposto no art. 382, § 4o, CPC. Ação objetivando apenas resguardar provas passíveis de perecimento. Existência de questões passíveis de serem elucidadas futuramente, em ação principal que não implica em cerceamento de defesa. Recurso não conhecido.”

(grifei).

Com igual orientação, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento no
2147750-06.2022.8.26.0000,
julgado em 21.6.2023
pela 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que deferiu a produção antecipada de prova
–
Matéria que não se insere no rol descritivo do artigo 1.015 do CPC
–
ADEMAIS, NÃO CABE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO
.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2147750-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

(grifei).

“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Perícia de engenharia. Empreitada. Construção de prédio destinado à exploração guarda de veículos automotores (estacionamento).
Insurgência contra a homologação do laudo pericial. Alegação de insuficiência e suspeição. Temas que são objeto de discussão nos próprios autos do processo da ação principal. Recurso desprovido
.”
(TJSP; Apelação Cível 1078871-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)”

Veja ainda o fragmento do voto lançado no mesmo citado
Agravo de Instrumento no
2147750-06.2022.8.26.0000,
julgado em 21.6.2023
pela 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
O caso dos autos não se enquadra em qualquer das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e ainda que se mitigasse tal dispositivo, também não há como conhecer do recurso por expressa disposição legal que veda tal possibilidade.

O Código de Processo Civil regula o procedimento de produção antecipada de provas, sendo que no § 4o do artigo 382, assim dispõe:
“neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
”.

Portanto, a única hipótese admitida pela legislação processual consiste na decisão que indefere totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente, o que não é o caso, e por isso inviável o conhecimento do agravo de instrumento, restando prejudicada a análise das questões contidas nas razões recursais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. Interposição contra Decisão Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Produção antecipada de provas. Deferimento para determinar a realização de prova pericial. Medida atacada não incluída no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada inaplicável. Decisão combatida no agravo de instrumento proferida antes da publicação das decisões do REsp no 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Exegese do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido
” (Agravo Interno Cível no 2022336-03.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira; julgado em 25/06/2019);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Deferimento do pedido de apresentação de documentos formulado pelo autor. Insurgência da instituição financeira. Decisão irrecorrível. Inteligência do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio TJSP. Agravo não conhecido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2101421-04.2020.8.26.0000; Relator Marcos Gozzo; Julgamento: 19/10/2020);

Agravo de instrumento - Produção antecipada de provas - Decisão que deferiu a produção das provas requeridas pelo autor - Recurso incabível - Incidência do art. 382, §4o, do CPC - Não se admite recurso em sede de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada Recurso não conhecido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2136477-64.2021.8.26.0000; Relator Marco Fábio Morsello; Julgamento: 22/07/2021)

Produção antecipada de provas Exibição de documentos pelo Banco réu Sentença de procedência, condenando o réu a exibição dos demais documentos solicitados Apelo do Banco réu sustentando não mantem mais a guarda dos documentos, exibindo os documentos que possui Inadmissibilidade recursal Recurso cabível somente quando indeferida totalmente a produção da prova pleiteada - Inteligência do artigo 382, §4o, do CPC Recurso não conhecido
. (TJSP; Apelação Cível 1001953-15.2019.8.26.0196; Relator Francisco Giaquinto; Julgamento: 07/02/2022);

AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Decisão hostilizada não incluída no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Tese da taxatividade mitigada inaplicável ao caso em comento. Ademais disso, não cabe recurso contra decisão que defere a produção antecipada de provas. Exegese do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP; Agravo Interno Cível 2046257-83.2022.8.26.0000; Relator Afonso Bráz; Julgamento: 11/05/2022);

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA Decisão que deferiu a produção de prova pericial indireta, com base em prontuário médico de paciente, que faleceu após atendimento - Insurgência de interessado alegando ser indevida a produção de tal prova pericial Recurso que não comporta conhecimento por não estar tal questão inclusa no rol do art. 1.015 do CPC, havendo vedação a interposição de recursos ou apresentação de defesa em produção antecipada de prova conforme art. 382, §4o do CPC Recurso não conhecido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2198704-56.2022.8.26.0000; Relator Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julgamento: 06/09/2022);

Ante o exposto, não conheço do presente recurso, pois inadmissível nos termos do disposto no artigo 382, §4o do Código de Processo Civil.”

(grifo próprio).

Posto isso,
acolhe-se a alegação formulada na contraminuta, a fim de não conhecer esse Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível seja pelo fato da decisão não estar prevista no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da regra do §4o, do art. 382 do CPC que veda a interposição de recurso ou apresentação de defesa em produção antecipada de provas, salvo em indeferimento da realização da prova, o que não é o caso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023